Tribunal: TJMT
Processo: 1004584-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004584-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
AGRAVADO: ALEX PEREIRA, INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
Vistos etc.
A se considerar que o processo principal tramita em segredo de justiça, dificultando o acesso a integralidade dos autos, determino a requisição de informações ao Juízo de origem.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora